Tribunal: TJMT
Processo: 0013564-18.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013564-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), DILVA RODRIGUES DA SILVA CASTRO DOS SANTOS - CPF: 025.428.061-79 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), NEIDEVALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 015.505.181-43 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA REJEITADA.
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E
MORAL – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.

A estipulação de prorrogação do termo final da entrega da obra é costume adotado em contratos de compra e venda de imóveis, amplamente conhecido dos consumidores. Objetiva salvaguardar o fornecedor das intempéries que possam ocorrer durante a execução contratual e afetar substancialmente a conclusão da obra no prazo legal.

Não há falar em atraso na entrega do imóvel residencial quando entre a data estipulada inicialmente para a entrega e a efetivação de entrega das chaves está dentro do prazo estipulado, o que afasta qualquer dano moral e material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0013564-18.2015.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA V - SPE LTDA

APELADOS: DILVA RODRIGUES DA SILVA CASTRO DOS SANTOS E NEIDEVALDO SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA V - SPE LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Perdas e Danos Morais ajuizada por DILVA RODRIGUES DA SILVA CASTRO DOS SANTOS E NEIDEVALDO SILVA DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente

o pedido para solidariamente, confirmar a obrigação da entrega do imóvel ao autor nos termos como contratado. Condenar ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.845,80 (três mil oitocentos quarenta cinco reais e oitenta centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; condenar a requerida ao pagamento da quantia do R$10.000.00(dez mil reais), a título de indenização por danos morais

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Sumula 362 do STJ). Condenar a requerida a restituir as parcelas pagas a título de juros de obra, após abril de 2014, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso; condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelos requeridos em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

As apelantes sustentam preliminar de ilegitimidade em relação a cobrança dos juros de obra, havendo carência da ação; o valor referente as cobranças a que os apelados aduzem, trata-se de taxas cobradas pela Caixa Econômica Federal, em razão do contrato de financiamento firmado; ilegitimidade da RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A., por não fazer parte do contrato celebrado; falta de interesse de agir, por não haver documento a comprovar que efetuaram pagamento de juros de obra, após a conclusão das obras da unidade; há comprovação apenas do pagamento do mês de outubro de 2014, em que os juros eram devidos, e a mora foi constatada a partir de abril de 2015; os demais documentos apresentados pelos apelados são guia de cobrança, sem a efetiva comprovação de seu pagamento e extrato de conta bancária genérico sem qualquer indicativo de que os valores indicados correspondem a juros de obra;

fundamentam o prazo de conclusão e entrega da unidade ocorreu nos termos do contrato, sem atraso e abusividade; não há que se falar em atraso na entrega da unidade como informado na sentença, tendo em vista

o contrato estipulado entre as partes prevê prazo para entrega das chaves e posse dos clientes diverso; elencam impossibilidade de revisão judicial do contrato pela pacta sun servanda; inexistência de indenização por danos materiais e moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para que se manifestasse acerca da ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal. Manifesta pelo prosseguimento do recurso por ter rebatido a sentença.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA V - SPE LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Perdas e Danos Morais ajuizada por DILVA RODRIGUES DA SILVA CASTRO DOS SANTOS E NEIDEVALDO SILVA DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente

o pedido para solidariamente, confirmar a obrigação da entrega do imóvel ao autor nos termos como contratado. Condenar ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.845,80 (três mil oitocentos quarenta cinco reais e oitenta centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; condenar a requerida ao pagamento da quantia do R$10.000.00(dez mil reais), a título de indenização por danos morais

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Sumula 362 do STJ). Condenar a requerida a restituir as parcelas pagas a título de juros de obra, após abril de 2014, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso; condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelos requeridos em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

De início, as apelantes alegam preliminar de ilegitimidade em relação a cobrança dos juros de obra, havendo carência da ação; o valor referente as cobranças a que os apelados aduzem, trata-se de taxas cobradas pela Caixa Econômica Federal, em razão do contrato de financiamento firmado; ilegitimidade da RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A., por não fazer parte do contrato celebrado.

Acerca das preliminares, tal questão foi decidida através de decisão saneadora, id. 114617962, de modo que não houve objeção recursal na oportunidade.

De todo modo, o entendimento deste Tribunal é pela legitimidade das apelantes.
Aplica-se a norma prevista no art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, de que
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

O mesmo, o art. 25, §1º:

“
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Nesse sentido:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Suspensão e extinção do processo. Recuperação judicial do Grupo PDG. Art. 6º, § 1º, Lei 11.101/05. Pedido indeferido.
Incompetência da Justiça Estadual e Ilegitimidade passiva para devolução da Taxa de Evolução da obra afastadas. Vínculo contratual que não afeta a Caixa Econômica Federal. Autor que suportou encargos junto à Caixa Econômica Federal em razão do atraso na entrega da obra. Ilegitimidade passiva afastada. Solidariedade dos envolvidos na cadeia de serviços prestados, nos termos dos arts. 7º, par. único, e 25, § 1º, CDC. Legitimidade da incorporadora.
REsp 1.551.951 e 1.551.968. Preliminar afastada. Comissão de corretagem. Prazo prescricional de 3 anos. Art. 206, § 3º, IV, CC. REsp 1.551.956. Ação ajuizada menos de três anos após contratação. Prejudicial afastada. Comissão de corretagem. Legalidade da comissão de corretagem, desde que redigida de forma clara. REsp 1.599.511-SP. Contrato que não contém cláusula clara quanto a comissão de corretagem. Devolução de valores de forma simples, pois não configurada má-fé. Atraso nos trâmites finais perante a Caixa Econômica Federal. Atraso configurado por culpa das rés, que motivou pagamento pelos autores de taxa de evolução da obra até julho de 2013, apesar do recebimento das chaves desde dezembro de 2012. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias, que não afasta responsabilidade das rés. Cabível devolução de juros de obra ou taxa de evolução da obra. Sentença e sucumbência mantidas. Recurso não provido.”
(TJ-SP 10064275420148260309 SP 1006427-54.2014.8.26.0309, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 27/09/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA – ATRASO DA OBRA - PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – REJEITADA – CULPA DE TERCEIRO E CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MATÉRIAS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MINORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado ao tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional. Na hipótese, não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual porque a Caixa Econômica Federal se limitou a assumir os encargos do financiamento realizado pela compradora, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.
Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado caso fortuito ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados pelo consumidor. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados, contudo, no caso de atraso de obras de imóvel comprado na planta, o c. STJ entende que a “inexecução do contrato pelo promitente vendedor que não entrega o imóvel na data estipulada enseja lucros cessantes a título de alugueres, os quais deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada, sendo prescindível a comprovação do dano, pois são presumíveis. Incidência da Súmula 83/STJ.’

(AgInt no AREsp 1254010/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).”
(Ap 26172/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018-destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, alegam as apelantes que
falta de interesse de agir, por não haver documento a comprovar que efetuaram pagamento de juros de obra, após a conclusão das obras da unidade; há comprovação apenas do pagamento do mês de outubro de 2014, em que os juros eram devidos, e a mora foi constatada a partir de abril de 2015.

Fundamentam que os demais documentos apresentados pelos apelados são guia de cobrança, sem a efetiva comprovação de seu pagamento e extrato de conta bancária genérico sem qualquer indicativo de que os valores indicados correspondem a juros de obra;

fundamentam o prazo de conclusão e entrega da unidade ocorreu nos termos do contrato, sem atraso e abusividade; não há que se falar em atraso na entrega da unidade como informado na sentença, tendo em vista

o contrato estipulado entre as partes prevê prazo para entrega das chaves e posse dos clientes diverso; elencam impossibilidade de revisão judicial do contrato pela pacta sun servanda; inexistência de indenização por danos materiais e moral.

Da análise dos autos, a ação foi ajuizada em 25/03/2015. Verifica-se que a entrega do imóvel era prevista para
30/10/2014.

O Habite-se expedido em novembro de 2014. Contudo, há previsão no contrato acerca da prorrogação pelo prazo de 180 dias, em razão de atraso de forma injustificada ou por caso fortuito e força maior.

De acordo com a sentença essa cláusula de prorrogação foi considerada válida, sem que houvesse insurgência pela parte apelada.

Assim, tem-se que a previsão de entrega do imóvel prorrogou para 30/04/2015, fato reconhecido na sentença.

O Contrato de financiamento celebrado em 29/09/2014, estabelece que a Construtora dispõe de até 60 (sessenta) dias corridos, após a data de conclusão da obra para efetiva entrega das chaves do imóvel ao devedor.

Assim, prorrogada a conclusão da obra para abril de 2015, a entrega das chaves para os apelados ocorreu em 24/06/2015, dentro do prazo estipulado pelas cláusulas contratuais, de modo que não fazem incidir ilegalidade na cobrança de juros de obra.

Desse modo, não há dever de pagamento de dano material como pretendido pelos apelados, diante da legalidade no ato praticado por parte das apelantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRAZO DE TOLERÂNCIA - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ATRASO CONFORME OS TERMOS CONTRATADOS - VALIDADE DA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC-FGV ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA (JÁ INCLUÍDO O PRAZO VÁLIDO DE TOLERÂNCIA) – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO. A estipulação de prorrogação do termo final da entrega da obra é costume adotado em contratos de compra e venda de imóveis, amplamente conhecido dos consumidores. Objetiva salvaguardar o fornecedor das intempéries que possam ocorrer durante a execução contratual e afetar substancialmente a conclusão da obra no prazo legal.

Não há falar em atraso na entrega do imóvel residencial quando entre a data estipulada inicialmente para a entrega e a efetivação de entrega das chaves não se deu o lapso. Incide sobre o sado devedor correção (taxa de evolução de obra) até a data limite assinalado no contrato para entrega da obra, onde começa a começar a fase de amortização. Não há falar em dano moral quando ausente ato ilícito que possa dar ensejo à indenização por dano material e moral. (N.U 0035937-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA – CONTRADITA EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – OCORRÊNCIA – DEFICIÊNCIA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – TEMA 938 DO STJ – CONTRATO CLARO E TRANSPARANTE A ESSE RESPEITO – TAXAS DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não há se falar em ilegitimidade passiva da requerida, quando cediço que é desta a responsabilidade pelo pagamento do condomínio antes da entrega das chaves. No que tange ao afastamento da prova testemunhal, em razão de sua suposta imparcialidade, tendo em vista que é amiga da autora, verifica-se que a contradita da testemunha não se deu em momento oportuno, visto que não houve qualquer manifestação da defesa nesse sentido antes de se colher o compromisso legal da referida testemunha, operando-se a preclusão temporal. Se o imóvel foi entregue em 04/11/2014, dentro dos 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação previsto no contrato, não há se falar em atraso na entrega do imóvel e, consequentemente, na existência de dano moral indenizável. Contudo, os vícios de construção, especialmente a deficiência da drenagem de águas pluviais na área em frente à unidade residencial da autora, dá ensejo à configuração do dano moral, isto porque a situação vivenciada pela autora não se trata de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, pois em razão de falha na construção foi obrigada a permanecer em um imóvel novo em meio a alagamentos em dias de chuva. Não havendo atraso na entrega do imóvel, não há se falar em responsabilidade da construtora em pagar a taxa de evolução de obra. De acordo com a tese do TEMA 938, “é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem.” No caso, a compradora foi informada do valor total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do montante que seria exclusivamente destinado à comissão de corretagem, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, mostra-se indevido o ressarcimento da comissão de corretagem. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. No caso, não restou comprovado nos autos que a autora efetivou o pagamento das taxas em meses anteriores à entrega do imóvel, portanto, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto. Não há se falar em perda parcial de objeto em razão do cumprimento da obrigação, porque o alegado cumprimento se deu após a prolação da sentença e não apreciada pelo Juízo a quo, sendo certo que o enfrentamento da questão configuraria indevida inovação recursal. Segundo o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre ela, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos. Em havendo condenação da parte requerida, a fixação deve recair sobre tal montante.-(N.U 0026878-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DA TAXA EVOLUÇÃO DE OBRA – LEGALIDADE NO CASO – AVERBAÇÃO DO HABITE-SE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – COBRANÇA FEITA ATÉ UM MÊS ANTES DE ENCERRADA A OBRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.– Segundo iterativa jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, é ilícito o repasse dos "juros de obra” ou “juros de evolução de obra” ou “taxa de evolução da obra” ou outra nomenclatura equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. 2 - No caso concreto, a data prevista para a expedição a entrega das chaves era 31/05/2018, não tendo sido possível aferir se fora pactuado prazo de tolerância, haja vista que tanto a Apelante, quanto o Apelado juntaram apenas o resumo do ajuste. 3 – Na espécie, a averbação do “habite-se” foi efetivada em 29/05/2018, ou seja, dentro do prazo de entrega do imóvel previsto no contrato (31/05/2018), o que significa dizer que as cobranças dos juros de obra impugnados nesta ação - outubro/2017 a fevereiro de 2018 – eram devidas pelo consumidor, não havendo qualquer traço de cobrança indevida no período apontado na inicial. Sentença reformada.
(N.U 1006266-36.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INCORPORADORA - AFASTADA - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM NÃO EVIDENCIADO – JUROS DE OBRA – ÔNUS DO COMPRADOR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

-ATRASO NÃO CONFIGURADO

– DANO MORAL –AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há interesse da Caixa Econômica Federal, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, nas causas cujo objeto seja pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado, mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação. Assim, compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento deste feito. Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato da dita “taxa de evolução de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso. Aplica-se a norma prevista no art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, de que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, tem legitimidade passiva ad causam para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Recurso repetitivo, Tema 939). Não restou comprovado o atraso na entrega do imóvel, logo, não há que se falar em dano moral e nem restituição do juros de obra, cuja obrigação compete ao comprador. (N.U 0042863-11.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019).

Desse modo, não há se falar em restituição da taxa de evolução de obra, tampouco de pagamento de aluguel. Também, diante da legalidade do ato, não há dano moral configurado no caso por ausência de ato ilícito.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos, bem como condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, por ser beneficiaria da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022